Tribunal: TJPA
Processo: 0808155-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808155-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: JORDEAN DA CONCEICAO MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de se resguardar a ordem pública e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que evidencia a periculosidade do agente, em virtude do
modus operandi
empregado na ação criminosa, o qual, utilizando-se do fato de morar com a vítima, inclusive dormindo no mesmo quarto, juntamente com outra menor, e usando de seu poder familiar, pois marido da tia da ofendida, a constrangeu a ter conjunção carnal com ele, em mais de uma oportunidade, o que denota uma real possibilidade de voltar a delinquir, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer da ordem impetrada, porém denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 08 de outubro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de JORDEAN DA CONCEIÇÃO MATOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso II
[3]
, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (
ID - 3466655
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 14/07/2020, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A
[4]
, do Código Penal, em desfavor da menor T. A. P., à época com 12 (doze) anos de idade.

Aduz que o juízo impetrado fundamentou o decreto preventivo exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem apresentar qualquer motivo de ordem concreta para a real necessidade da custódia cautelar do coacto.

Por fim, a exordial menciona que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e da desnecessidade da prisão preventiva, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 12/08/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3474391
).

Em 17/08/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3500561
).

Em 04/09/2020, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 3598180
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:
(...)
II
- quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

[4]

Art. 217-A
. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

VOTO

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em razão da existência da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e da desnecessidade da prisão preventiva. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (
ID – 3466838
), o seguinte:

“(...)

Nesse viés, entendo que assiste razão o Ministério Público pois
tenho que das medidas elencadas no artigo 310, do Código de Processo Penal, a única eficaz e suficiente para restabelecer a ordem deturpada pela violação da lei penal é a prisão preventiva
.

A razão para a decretação da medida é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
(CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II)
para assegurar a ordem pública abalada, bem como para assegurar a aplicação da lei penal
.

Quanto a impossibilidade de aplicação de outra medida cautelar,
observo pela leitura dos autos que a manutenção da liberdade do acusado poderá configurar grande risco a vítima e pessoas a ela próximas, uma vez que a vítima possui grau de parentesco com o acusado
.

Consta dos autos o laudo sexológico (nº 2020.03.000034-SEX) atestando a conjunção carnal narrada.

Portanto,
verifico que há prova da materialidade e indícios de autoria suficientes à justificar a decretação da prisão preventiva em razão da prática dos dois crimes retro mencionados
.

(...)

A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos conforme exposto na fundamentação supra, pois há rico depoimento da vítima, o que soma ao laudo sexológico, indicando a existência de Presença de ruptura himenal antiga às 9 h
.

A autoria, por sua vez, a prima facie, repousaria sobre a pessoa do acusado, ante os indicadores da vítima
.

Quanto ao periculum libertatis,
verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado para garantir a ordem pública
, pelas seguintes razões:

I. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

I.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade)

I.2 Gravidade do delito, que se refere
a prática de crime de abuso sexual em face da menor, com 12 anos à época, por duas vezes
;

I.3
Repercussão engendrada na comunidade
onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da vítima,
tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local
;

I.4
Maneira de agir fria do acusado, que se valendo do seu poder familiar constrangeu a menor – sobrinha de sua esposa, a ter consigo conjunção carnal, exigindo que a vítima não contasse dos atos à sua genitora, no intento de se manter impune quanto a sua prática delituosa
. Ademais,
o local dos fatos e a proximidade do acusado – a vítima relata que o acusado dormia no mesmo quarto que ela e sua irmã de apenas 10 anos de idade – induz ser grande a probabilidade de que solto volte a delinquir, valendo-se do mesmo modo de agir
.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais

(...)

Assim,
a prisão preventiva se mostra como a única medida eficaz e suficiente para impedir a reiteração criminosa e restabelecer a paz social violada pelo indiciado
.

(...)

Não são suficientes para assegurar, no presente caso, a ordem pública e restaurar a paz social, bem como à assegurar a aplicação da lei penal, qualquer outra medida cautelar de natureza pessoal
, uma vez que a prisão preventiva é a única capaz de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça.

(...)

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO JORDEAN MATOS DA CONCEIÇÃO, já qualificado nos autos, em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (...).”
(grifo nosso)

Consta da decisão de reavaliação da prisão preventiva, extraída dos autos do sistema LIBRA (documento nº 2020.01971787-48), o que segue:

“(...)

Mantenho, outrossim, a prisão preventiva do réu decretada nos autos, uma vez que não se vislumbrou alteração fática apta a justificar a sua colocação em liberdade
. Ademais, o réu é acusado de crime grave – estupro de vulnerável – sendo necessário, por ora, a sua prisão para se resguardar as ofendidas que ainda não foram inquiridas neste processo. É certo que não se trata de antecipação de pena, mas medida que se faz necessária em crimes dessa natureza.

Outrossim,
a colocação em liberdade do custodiado poderá influenciar negativamente na higidez do depoimento da vítima e testemunhas quando estas forem ouvidas em juízo, devendo-se resguardar a instrução criminal
.”

(grifo nosso)

Como se vê,
a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso
, diferentemente do que alega o impetrante, não se utilizou de uma visão simples e sumária,
estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado
,
como o
modus operandi
empregado na conduta criminosa
,
pois o paciente
, na qualidade de marido da tia da vítima,
utilizou-se de seu poder familiar e do fato de dormir no mesmo quarto da menor para constrangê-la a ter conjunção carnal com ele, em mais de uma oportunidade
.

Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, como a que a manteve, expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, destacando as provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, mormente pelo fato da ofendida e sua irmã, também menor, morarem junto com o paciente e, inclusive, dormirem no mesmo quarto, o que traz uma grande probabilidade de que, caso solto, o mesmo volte a delinquir, valendo-se do mesmo modo de agir.

Ressalte-se, ainda, que o juízo
a quo
, acertadamente, anotou que a colocação do coacto em liberdade poderá também influenciar negativamente a higidez do depoimento judicial da vítima e das testemunhas, quando forem ouvidas, devendo, portanto, ser resguardada a instrução criminal.

O delito do qual o paciente é acusado é considerado grave (crime doloso contra a vida e, portanto, com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim, como supracitado, o fato de estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP. Logo, observa-se que
não merece reparo a decisão do magistrado singular
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, haja vista a prática de atos libidinosos em face de criança com 8 anos de idade, ao tempo dos fatos, valendo-se de relações domésticas
.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Habeas corpus denegado, cassando a liminar antes deferida.”
(STJ, HC 510.904 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL E PENAL.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA
. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1.
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na periculosidade do acusado, consistente no abuso de confiança em si depositado, em virtude da relação de parentesco com as vítimas (irmã e sobrinha de sua companheira), o que revela gravidade concreta legitimadora da mais gravosa cautelar penal, com vistas à manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal, na medida em que, como bem asseverado pelo juiz de piso, o acusado, por ser companheiro da irmã da vítima Maria Tatiane Silva dos Santos - 12 anos - e companheiro da tia da vítima Camila Vasco da Silva - 10 anos-, e com elas ter contato quase que diário, poderá ludibriá-las, manipulá-las e até ameaçá-las para que as mesmas retirem as acusações que foram feitas em seu desfavor
. Inclusive, há relatos nos autos de que o ora representado já agrediu a sogra (mãe da vítima Maria Tatiane e avó da vítima Camila), quando esta, ao tomar conhecimento do fato, foi tomar satisfações com o autuado, o que reforça a necessidade da custódia, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

2. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 85.692 / AL, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12/09/2017) (grifo nosso)

Assim sendo,
não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Repisa-se, ainda, que, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar. Logo, inexiste direito do coacto de responder o processo em liberdade.

Por derradeiro, verifica-se que o paciente não comprovou se enquadrar em quaisquer das situações dispostas na Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o que inviabiliza o reconhecimento da alegação de pertencimento ao grupo de risco para a COVID-19, pois a revogação da prisão ou a sua conversão em domiciliar não se dá de forma automática.

Acerca do tema, esta Egrégia Seção de Direito Penal já se manifestou recentemente:

“
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
. ART. 213 C/C ART. 224, “A”, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTIGA). DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

(...)

2.

Há de ser afirmado e reafirmado

que
‘
coronavírus’
não é sinônimo de ‘habeas corpus’, tampouco de “
constrangimento ilegal
”, razão pela qual sua alegação genérica – sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o paciente se encontrando com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional – não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação de sua prisão, ou até mesmo conversão em constritiva domiciliar
.

3
. Ordem conhecida e denegada.”
(TJ/PA, HC 0808886-90.2020.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 22/09/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

Belém/PA, 08 de outubro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:

I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;

VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 09/10/2020